Tribunal: STF
Processo: RE 83665
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO, NA PURGAÇÃO DE MORA, EM AÇÃO DE DESPEJO.
APLICAÇÃO DO ART.308,IV, DO REGIMENTO INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N 3/75. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM ACORDAOS DO
STF QUE, ALÉM DE VERSAREM HIPÓTESE DIVERSA - CASOS EM QUE FOI FIXADA
UMA PERCENTAGEM, NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA, MAS SOBRE O VALOR DO
DÉBITO, NÃO LEVARAM EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NO PARAGRAFO 4 DO
ART. 20 DO ATUA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.